Tribunal: TJSP
Processo: 1032611-33.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ção da verba pelo apelante, em atendimento ao art. 1.007, §2o do CPC, que, por sua vez, nada fez, deixando transcorrer o prazo legal 'in albis' – Deserção configurada, a ensejar a nulidade do acórdão embargado e seu não conhecimento - Adianta-se que mudança voluntária de patrono, nos autos principais, após publicação da determinação judicial para complementação da verba, não tem o condão de suspender o interromper o prazo em curso, recebendo o novo advogado o processo no estado em que se encontra – A mais, pedido de justiça gratuita, formulado quando há muito esgotado o prazo previsto para recolhimento também não influi na questão, sendo a benesse, não bastasse, indevida - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1032611-33.2017.8.26.0506; Relator (a): Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que aponta omissão no acórdão de fls. 1.514/1520, que deixou de considerar a ocorrência de pagamento insuficiente de preparo por parte do apelante, o que deveria ter conduzido ao não conhecimento de seu recurso – Visando ao melhor aproveitamento dos atos processuais, foi oportunizada a complementação da verba pelo apelante, em atendimento ao art. 1.007, §2o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que aponta omissão no acórdão de fls. 1.514/1520, que deixou de considerar a ocorrência de pagamento insuficiente de preparo por parte do apelante, o que deveria ter conduzido ao não conhecimento de seu recurso – Visando ao melhor aproveitamento dos atos processuais, foi oportunizada a complementação da verba pelo apelante, em atendimento ao art. 1.007, §2o do CPC, que, por sua vez, nada fez, deixando transcorrer o prazo legal 'in albis' – Deserção configurada, a ensejar a nulidade do acórdão embargado e seu não conhecimento - Adianta-se que mudança voluntária de patrono, nos autos principais, após publicação da determinação judicial para complementação da verba, não tem o condão de suspender o interromper o prazo em curso, recebendo o novo advogado o processo no estado em que se encontra – A mais, pedido de justiça gratuita, formulado quando há muito esgotado o prazo previsto para recolhimento também não influi na questão, sendo a benesse, não bastasse, indevida - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032611-33.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
CATIVA TURISMO LTDA, é embargado GIUSEPPE SILVA BORGES STUCKERT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso com efeitos infringentes, para fins de negar conhecimento ao recurso de
apelação, por deserção. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032611-33.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 8797
2
VOTO No 8797
Embargos de Declaração n. 1032611-33.2017.8.26.0506/50000
Embargante: CATIVA TURISMO EIRELI
Embargado: GIUSEPPE SILVA BORGES STUCKERT
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante que aponta
omissão no acórdão de fls. 1.514/1520, que deixou de considerar a
ocorrência de pagamento insuficiente de preparo por parte do
apelante, o que deveria ter conduzido ao não conhecimento de seu
recurso Visando ao melhor aproveitamento dos atos processuais,
foi oportunizada a complementação da verba pelo apelante, em
atendimento ao art. 1.007, §2o do CPC, que, por sua vez, nada fez,
deixando transcorrer o prazo legal 'in albis'
Deserção
configurada, a ensejar a nulidade do acórdão embargado e seu não
conhecimento - Adianta-se que mudança voluntária de patrono,
nos autos principais, após publicação da determinação judicial
para complementação da verba, não tem o condão de suspender o
interromper o prazo em curso, recebendo o novo advogado o
processo no estado em que se encontra A mais, pedido de justiça
gratuita, formulado quando há muito esgotado o prazo previsto
para recolhimento também não influi na questão, sendo a benesse,
não bastasse, indevida - EMBARGOS ACOLHIDOS COM
EFEITOS INFRINGENTES
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CATIVA
TURISMO EIRELI contra v. Acórdão de fls. 1.514/1.520.
Sustenta o embargante que o acórdão padece de omissão,
na medida em que o apelante recolheu preparo aquém do devido, não observando o
percentual que dispõe a Lei 11.608/03.
No mais, referiu omissão em relação à sua ilegitimidade
passiva, apontando, outrossim, existência de litispendência e coisa julgada em relação a
si, que foi chamada para compor o polo passivo de todas as ações ajuizadas pelo
embargado.
Discorreu a respeito da possibilidade de ocorrência de crime
de falsidade ideológica e insistiu na existência de permissão para utilização da obra do
autor, vez que esta não foi devidamente identificada na internet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032611-33.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 8797
3
Conclui pela ausência de prova da origem da fotografia e
pediu o saneamento das omissões e contradições apontadas.
Em suas contrarrazões, o embargado reconheceu a
insuficiência do preparo, referindo, contudo, ausência de intimação para
complementação, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC.
Rebateu os demais argumentos trazidos pelo recorrente.
Visando ao aproveitamento dos atos processuais, foi
proferido o despacho de fl. 113, com concessão de prazo de 5 dias ao embargado
para complementação do preparo recursal.
Devidamente intimado, o embargante nada fez.
É o relatório.
O recurso do embargante comporta provimento, para fins de
reconhecer-se a deserção do presente recurso de apelação, que não deve, pois, ser
conhecimento, devendo ser declarado nulo o acórdão de fls. 1.514/1.520.
Isso porque conferido prazo ao embargando para que
complementasse o valor do preparo, a despeito de estar ciente da insuficiência do
pagamento realizado, este nada fez.
Por oportuno, anota-se que a decisão que determinou o
pagamento do valor faltante foi disponibilizada em 19/12/2019, publicada em 21/01/2020,
encerrando-se o prazo para a prática do ato em 27/01/2020.
Não bastasse, a fim evitar-se eventual arguição a respeito
da questão, anota-se, desde já, que a mudança de patrono informada nos autos
principais às fls. 1539 e seguintes também é posterior à publicação acima referida, pelo
que nenhuma influência tem quanto a prazo em andamento, certo que tal não é causa de
suspensão ou interrupção, recebendo o novo advogado o processo no estado em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032611-33.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 8797
4
encontra.
No sentido:
“RECURSO Deferimento tácito do benefício da assistência
judiciária, visto que o pedido formulado pela parte apelante não foi apreciado e o MM
Juízo da causa praticou atos compatíveis com o acolhimento. MONITÓRIA A renúncia ao
mandato pelo advogado constituído, bem como a revogação do mandato pela parte, não
suspendem nem interrompem o prazo para prática de atos processuais -
Reconhecimento da intempestividade dos embargos monitórios oferecidos, porquanto:
(a) foram apresentados após o prazo de quinze dias previsto no art. 1.102-C, do
CPC/1973, contados da data da juntada do AR de citação; e (b) a revogação do mandato
pela parte ré não é causa de suspensão, nem de interrupção do processo, nem enseja a
devolução do prazo à parte para oferecer resposta. Recurso desprovido.” (TJSP 20a
Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 3001921-09.2013.8.26.0156
Des.
Relator: Rebello Pinho j. 22 de agosto de 2016).
Por fim, observa-se que em 13/02/2020, quando há muito
esgotado o prazo para recolhimento do preparo, o autor, nos autos principais, juntou
petição pugnando pela concessão de gratuidade, o que, destaca-se, não influi na
determinação emanada em 21/01, que de forma ou de outra, restou descumprida.
Não bastasse, o pedido de gratuidade não procede, certo
que não foi suficientemente comprovada a situação de necessidade a demandar a
concessão do benefício.
Com efeito, não é prova bastante de insuficiência de
recursos a declaração fiscal de renda juntada pelo peticionário, certo que, em primeiro
lugar, esta foi elaborada e preenchida pelo próprio interessado, pelo que, desde logo,
goza de presunção relativa de veracidade.
Não bastasse, estranhamente, nesta o declarante informa
não receber renda alguma por seu trabalho autônomo como fotógrafo, embora em suas
demandas reclame justamente ser fotografo profissional, com experiência, usualmente
recebendo de R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00 para cada fotografia sua comercializada, tendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032611-33.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 8797
5
diga-se, ajuizado mais de 300 ações tão somente no estado de São Paulo para cobrança
de direitos autorais não pagos.
Ora, certamente, como fotógrafo de carreira, presta serviços
fotográficos que são efetivamente pagos, sendo inverossímil tenha renda laborativa
equivalente a zero (observando-se que os únicos rendimentos declarados ao fisco advêm
de 'pensões alimentícias e outros', zerados os campos relativos a 'trabalho não
assalariado').
De toda a forma, não comprovada a insuficiência de
recursos, indevida concessão da gratuidade processual, a qual, repete-se, de forma ou
de outra não abarcaria atos pretéritos, a exemplo do recolhimento do preparo.
Tudo considerado, acolho os presentes embargos, com
efeitos infringentes para, aproveitado o relatório, não conhecer do recurso de apelação,
considerado o descumprimento do art. 1.007, §2o do CPC.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
com efeitos infringentes, para fins de negar conhecimento ao recurso de apelação,
por deserção.
ANGELA LOPES
Relatora